Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-17.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE AMBOS OS CRIMES. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CRIME DE AMEAÇA. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelo depoimento do informante ouvido em Juízo e pela prova pericial, no sentido de que o acusado desferiu socos na cabeça e no braço da ofendida e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria dos crimes de lesão corporal e ameaça se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
6. Considerando que a extensão do dano, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena-base de ambos os crimes por força de circunstância judicial negativamente valorada, bem como reduzir o quantum de agravamento da pena na segunda fase da dosimetria do crime de ameaça, readequando a pena total de 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos e a indenização no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais sofridos pela vítima.